Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011985-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS NOCIVAS E COM ALTO PODER VICIANTE (COCAÍNA E PASTA BASE) –
2
. NEGATIVA DE AUTORIA
– NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO –
4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
– INOCORRÊNCIA –
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO CONSTITUCIONAL – 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A vultuosa quantidade de drogas encontradas (38.95 kg de cocaína/cloridrato de cocaína (pó) em formato de 36 tabletes e aproximadamente, 114.1 kg de pasta base, em formato de 101 tabletes; 16 tabletes pequenos e 1 bola), por sinalizarem
a
gravidade concreta da conduta

e

um certo profissionalismo do paciente,
constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução do processo criminal, e à mingua de fase processual destinada à produção de provas no
Writ
, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

3. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. A prisão preventiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
Não
há como acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, e lhe será imposto regime de cumprimento de pena fechado, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar,
o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e do eventual preceito secundário aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Adailton Xavier de França,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
aqui apontado como autoridade coatora que
homologou
a prisão em
flagrante e o converteu em preventiva
na Ação Penal no 1003224-88.2024.8.11.0006.

Em síntese, a Defesa alega que o paciente está
preso desde

12
.4.2024
, pela autoria, em tese, do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e busca, neste
writ
, a
revogação
da custódia
com ou sem aplicação de outras cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Aduz, em suma, que o decreto prisional
não está

satisfatoriamente motivado
(fundamentos abstratos e desprovidos de elementos concretos); que o paciente
não ostenta antecedentes
criminais;
não
se dedica a
atividades criminosas
; tem residência fixa, e que a prisão,
in casu
,
viola
o princípio da
homogeneidade
. (Id. 213045692)

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
.
(Id. 213488184)

As
Informações Judiciais
foram prestadas. (Id. 213913659)

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 217172665):

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1
. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
–
2
. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – quantidade expressiva de entorpecente apreendido – predicados pessoais favoráveis – irrelevância -
3
. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Adailton Xavier de França
foi preso em flagrante no dia
12.4.2024
, porque
transportou

38.95 kg de cocaína
/cloridrato de cocaína (pó) em formato de 36 tabletes
e
aproximadamente
114.1 kg de pasta base
, em formato de 101 tabletes; 16 tabletes pequenos e 1 bola.

Em
13.4.2024
o magistrado realizou
audiência de custódia,
na qual homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, sob o espeque de
preservar a ordem pública
, tal como por conta da
vultuosa

quantidade e natureza da droga apreendida
–
153,8kg de cocaína e pasta base
, sendo 37 e 117 tabletes, respectivamente. (Id. 213049155 – pág. 73)

Direto ao ponto, a defesa
requer a liberdade provisória do paciente
, ante a alegação de ausência de motivação satisfatória do decreto prisional, com fundamentos abstratos e desprovidos de elementos concretos, visto que o
paciente
não ostenta antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas, possui residência fixa e que a prisão, neste caso, viola o princípio da homogeneidade.

Não
lhe assiste razão.

Explico.

De início, colacionando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
verifico
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema.

Ao contrário do que alega a defesa, a decisão atente ao art. 93, inc. IX, da CF em sua integralidade e os fundamentos que amparam a prisão são
adequados
e
idôneos
, pois lastreados na natureza nociva dos entorpecentes (cocaína e pasta base); tais circunstâncias,
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

O STJ entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Assegurando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza variada e depreciativa, como ocorre na espécie e, se trata,
in casu,
justifica a medida constritiva, extrai-se o
Enunciado no. 25 da TCCR
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Em breve consulta ao SEEU, assim como ao feito de origem, observo a existência de antecedência criminal do paciente (Id. 213049155 – pág. 139), razão pela qual afirmo que o envolvimento em
infrações penais pretéritas
revela
periculosidade
e propensão ao cometimento de atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia imperiosa a
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

Nesse sentido, temos o
Enunciado no. 6 da Egrégia TCCR
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O entendimento é consolidado na
Corte Cidadã
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Nesse cerne, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, eles são fundamentos
idôneos
da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

Novamente, colho do
STJ
: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 1o.12.2022).

Sucedendo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso deste feito, a
prisão antecipada não contraria
o
princípio constitucional da presunção de inocência
ou
não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), como aduzido pela defesa
,
muito menos incorre em antecipação de pena.

Por estas linhas, o
STJ
já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Ademais,
não há

como acolher
a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da presunção de inocência
, dado que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Urge constar, que,
no tocante à autoria delitiva
, a defesa insurge-se, alegando, em suma:
“(...) Dito isso, é de rigor observar que toda a conduta de ADAILTON não se exarou no sentido de configurar o delito do artigo 33 da referida lei,
mas sim em realizar o transporte da droga
. (...)”,
e, em sentido semelhante
“(...) Ante a análise dos autos, é impossível que o mero transporte da droga a qual se sujeitou o paciente seja capaz de ensejar a segregação de ADAILTON, afinal, a conduta de transportar o entorpecente em nada comprova acerca de seu envolvimento criminoso com a mercancia das substâncias. (...)”.
(Id. 213045692 – pág. 6 e 10). Grifei.

Pois bem.

É de conhecimento absoluto que o
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória,
motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade,
principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria,
mormente porque, ao avesso dos fundamentos defensivos
esclareço que o crime de tráfico de entorpecentes não se materializa
apenas
na venda ou cessão da substância entorpecente
, dado que trata-se de delito de ação múltipla ou núcleo variado,
ex vi
, ter em depósito,
transportar
, remeter, guardar, prescrever, oferecer, etc. (artigo 33, da Lei n.o 11.343/06).

Nesse espeque, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, como o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas bem ilustra:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Dessa maneira,
existem indicativos
do envolvimento do paciente na atividade ilícita, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais rodoviários federais encarregados da prisão em flagrante, do Termo de Apreensão e dos Autos de Constatação Preliminar, todos acostados nos autos. (Id. 213049155 – págs. 6; 17/18 e 51/59)

Nesse contexto, reforço que não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada propalada na inicial.

Além disso, “
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(
Enunciado n. 27
).

Sob esse espeque,
apesar de dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis do paciente
não constituem motivos aptos
a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória
, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como se trata
in casu
.

Registre-se, igualmente, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as
condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

De igual modo,
não há como acolher
a tese de existência de violação ao
princípio da proporcionalidade
(homogeneidade), seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e do eventual preceito secundário aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se parte de aresto do
STJ
:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ademais, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP
à espécie. Neste sentido, deste TJMT é o entendimento:

“
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos”. (N.U 1002438-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Nestes termos,
num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável restituir a liberdade pretendida
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Adailton Xavier de França
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024